Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718451-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA APELADO: PAULO HENRIQUE CORREIA DE SOUZA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de cobrança proposta por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA em face de PAULO HENRIQUE CORREIA DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Alega que o réu na data de 20/12/2023, o Réu foi submetido a diversos procedimentos médicos e assinou contrato de prestação de serviços médicos, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de toda a dívida oriunda de seu tratamento, sobretudo na hipótese de haver recusa ou glosa por parte de seu convênio médico. Aduziu que acionou o Plano de Saúde do Requerido visando o recebimento dos serviços, entretanto a cobertura foi negada, sob alegação de que o Plano de Saúde não poderia custear um procedimento realizado em estabelecimento sem contrato formal com a Corporação. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor total do débito, no montante de R$ 7.805,14 (sete mil oitocentos e cinco reais e quatorze centavos). Instruiu a inicial com os documentos. Citado, o réu apresentou contestação (id. 214097522). Arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a cobrança deve ser direcionada ao plano de saúde. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos. A parte autora não se manifestou em réplica. Instadas a se manifestarem sobre a produção de outras provas, as partes nada requereram.” (ID 68678672) O pedido deduzido na petição inicial foi julgado improcedente nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Ante a sucumbência na ação, arcará o autor com as custas processuais e com os honorários devidos ao patrono do réu, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, §2o do CPC.” (ID 68678672). Inconformada, a autora apelou (ID 68678675). Em suas razões, aduziu prestou o serviço de anestesiologia ao réu durante sua internação no Hospital Brasília decorrente de uma urgência cardiológica. Apontou que tentou receber do plano de saúde dos bombeiros, porém sem êxito, uma vez que teria sido informado que o referido nosocômio não integrava sua rede credenciada: “10. Inicialmente, necessário esclarecer que o Apelado foi levado ao Hospital Brasília Águas Claras pelo Bombeiro com quadro de dor torácica associado a lipotimia, náusea, sudorese, cianose, hipotenso e bradicárdico. Observe: [...] 11. Dessa forma, o Apelado foi atendido em regime de urgência com quadro de infarto agudo do miocárdio (CID l214) com anestesia local e sedação, tendo sido realizados os procedimentos cirúrgicos de (i.) recanalização do IAM; (ii.) cateterismo cardíaco; (iii.) implante de dois Stent e, (iv.) doppler colorido intraoperatório (Num. 209328854). Veja: [...] 12. Rememora-se que, ao dar entrada em regime de urgência/emergência, o paciente é submetido a realização do procedimento médico, tendo em vista que o Hospital não pode se negar a atendê-lo. Assim, as autorizações necessárias são enviadas logo em seguida ao Plano de Saúde. 13. No caso em comento, tão logo o Apelado foi admitido, o médico anestesista da Apelante foi imediatamente acionado pelo Hospital, desta feita, restou efetivamente comprovado a prestação dos serviços anestesiológicos (Num. 209328854), vejamos: [...] 14. Dito isso, a Apelante acionou o Plano de Saúde visando o recebimento da contraprestação dos serviços prestados, entretanto a cobertura foi negada, sob alegação de que o Plano de Saúde não poderia custear um procedimento realizado em estabelecimento (Hospital) sem contrato formal com a Corporação.” (ID 68678675). Sustentou que a r. sentença está dissociada da prova dos autos, uma vez que restou comprovado que o plano de saúde do réu se negou a pagar pelos serviços de anestesiologia que foram efetivamente prestados, de maneira que caberia ao paciente suportar essa despesa. Ao final, requereu: “b. O provimento da apelação para reforma integral da sentença com a consequente condenação do Apelado ao pagamento dos honorários anestesiológicos.” (ID 68678675). Contrarrazões de ID 68678079, oportunidade em que foi requerido o improvimento do recurso interposto pela parte autora, assim como sua condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para demonstrar o recolhimento do preparo, a parte autora juntou a guia de recolhimento e consulta de extrado de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforne ID 68678076. Ocorre que, pelo extrato juntado, não é possível fazer a correlação com a guia de recolhimento de preparo. Aliás, no próprio extrato há a expressa informação de que referido documento não é válido como comprovante de pagamento: “Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.” (ID 68678076). Diante disso, determino que a parte autora recolha em dobro o preparo no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, em homenagem o princípio da não surpresa, manifeste-se a parte ré quanto ao eventual não conhecimento do pedido de condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais formulado em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora